Tribunal: TJBA
Processo: 8004805-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004805-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s):
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELANTE/APELADO: GILMARA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s):
EVELINE GUEDES FERREIRA LIMA BARTILOTTI, ISABELA GUEDES FERREIRA LIMA

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
ASTREINTES
. EXECUÇÃO. FASE PRÓPRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA. DESACOLHIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Demonstrada, pela recorrente, a insatisfação com a sentença, apresentando argumentos que refutam a sua fundamentação, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A existência de cobertura contratual para a enfermidade do paciente impõe ao plano de saúde garantir a realização do tratamento indicado como o mais adequado e eficaz à moléstia, sendo considerada abusiva a recusa que torna inócua a finalidade para a qual o contrato fora entabulado.

III – Apresentado relatório médico justificando a necessidade de procedimento cirúrgico indispensável para o tratamento da segurada, o mais breve possível, em ambiente hospitalar, e constatada a abusividade na recusa pelo plano de saúde, cabível é a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da aflição psicológica e angústia geradas na paciente.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensação e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais mantém-se o valor fixado na sentença, porque razoável.

V – É na fase de execução do julgado que serão dirimidas as questões relativas ao cumprimento, ou não, da decisão que antecipou a tutela de urgência e a possibilidade de cobrança das
astreintes
nela estipulada.

VI – Considerando que a obrigação de fazer reivindicada na lide não acresce ao patrimônio da autora, o percentual dos honorários de sucumbência deve incidir sobre a condenação pecuniária relativa à indenização por dano moral.

RECURSOS DESPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8004805-36.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
s

e
Apelados
, simultaneamente, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e GILMARA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR

PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA